Tribunal: STF
Processo: HC 228984
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 807.769/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente do crime de associação criminosa e, com isso, reduzir a pena ao patamar de 11 anos e 6 dias de reclusão. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA APROXIMADAMENTE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja afastado o aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal e mantido apenas o aumento de 2/3 (dois terços) referente à continuidade delitiva, bem como seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras, porquanto o número de majorantes, por si só, não constitui fundamento idôneo para exasperar a reprimenda acima do mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste Habeas Corpus não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente